Tribunal: TJDFT
Processo: 0738312-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL E INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Apesar de o art. 139, inciso IV, do CPC, permitir ao juiz que determine ‘todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicia’", a pretensão de suspender o passaporte e a carteira nacional de habilitação do devedor apresenta-se como desproporcional e inadequada à finalidade de satisfação do crédito.

2. Não é a pessoa do devedor que deve responder pelo pagamento de dívida objeto de execução, mas sim o seu patrimônio. Assim, a efetividade do recebimento do crédito deverá ocorrer com o prosseguimento na busca de bens do devedor.

3. Agravo de instrumento não provido.